Tribunal: STJ
Processo: 0000553-03.2015.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1570478 - SP
(2019/0251224-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 90c6918b-b196-47c2-9bea-8d56dc9427f6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1570478 - SP (2019
/0251224-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515

MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SÃO JOÃO
ALIMENTOS LTDA. contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 1.079):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA
EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 779). QUESTÃO REMANESCENTE.
INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em juízo de conformação,
decidiu em consonância com precedente desta Corte Superior, formado pela
Primeira Seção sob o regime dos repetitivos, cuja questão jurídica refere-se ao
"conceito de insumo tal como empregado nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833
/2003 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos
valores incorridos na aquisição" (Tema 779).
Documento eletrônico VDA53465852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:37
Código de Controle do Documento: 3d9b8a16-21ae-4614-b814-123cac598017

2. Hipótese em que a Vice-Presidência do TRF da 4a Região, de forma
equivocada, assentou que haveria matéria remanescente não albergada pelo
repetitivo em tela, relativa à efetiva aferição, no caso dos autos, da
imprescindibilidade ou da importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, de modo que se impõe não conhecer do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante aponta omissões e contradições no
acórdão quanto à distinção entre reexame e revaloração jurídica de fatos incontroversos,
invocando precedentes.
Afirma que a controvérsia cinge-se à qualificação jurídica do
transporte da matéria-prima como insumo.
Defende contradição interna do acórdão ao, simultaneamente, afirmar
inexistir matéria remanescente e reiterar fundamentos jurídicos (Tema 779 e Súmula 7),
requerendo a correção do vício.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.100).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, o
que não se constata na hipótese.
Os vícios invocados pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53465852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:37
Código de Controle do Documento: 3d9b8a16-21ae-4614-b814-123cac598017

2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso e
claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a Vice-Presidência do TRF da 3a
Região, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso especial, entendeu que haveria
matéria remanescente não abrangida pelo repetitivo em tela, relativa à efetiva aferição, no
caso dos autos, da imprescindibilidade ou da importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
No entanto, não há que falar em matéria remanescente, pois, em se
tratando de tema integralmente decidido sob o regime dos recursos especiais repetitivos, o
Tribunal de origem, em observância ao disposto no
do
e em
art. 1.040
CPC/2015
conformidade com pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, deve
negar seguimento ao recurso especial se o acórdão recorrido coincidir com a orientação
emanada do Tribunal Superior; ou proceder ao juízo de retratação na hipótese de
divergência quanto ao tema repetitivo (EDcl no AgInt nos E Dcl no AREsp 1806385/MS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021)
.
Destacou-se, ainda, que "o STJ, no próprio repetitivo referido,
consignou expressamente a impossibilidade de realizar-se a averiguação concreta, em sede
de recurso especial, da efetiva essencialidade, ou não, dos insumos empregados no
processo produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa, em razão da vedação
contida na Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 1.081).
Até por isso, determinou-se, no julgamento do repetitivo, o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para que essa questão de fato fosse devidamente analisada
nas instâncias ordinárias.
Nesse panorama, cabe destacar que, ao contrário do que alega a
embargante, não houve vícios no julgado, mas tão somente irresignação contra à decisão
que não lhe foi favorável.
Por fim, não observo, por ora, intuito protelatório no recurso presente
a ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC, como pretendido pela
embargada.
Documento eletrônico VDA53465852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:37
Código de Controle do Documento: 3d9b8a16-21ae-4614-b814-123cac598017

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:37
Código de Controle do Documento: 3d9b8a16-21ae-4614-b814-123cac598017

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.570.478 / SP
Número Registro: 2019/0251224-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005530320154036111 06762015 201561110005537 362037 5530320154036111 6762015
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 848e20af-9e92-4d58-ae43-eeb4b717d4d0

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 848e20af-9e92-4d58-ae43-eeb4b717d4d0